Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0713154-63.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIDIA ANDRADE SILVA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO No tocante à dúvida suscitada no despacho de Id n. 54697032, cumpre informar que os honorários fixados no acórdão de Id n. 52253012 se referem ao ônus da sucumbência e que, a despeito de ter havido atuação de advogado dativo, não foram apresentados embargos apontando eventual omissão quanto ao arbitramento dos honorários correspondentes à atuação do profissional nomeado para interposição do recurso inominado e o acórdão transitou em julgado, consoante certificado no Id n. 54585482. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator